Tribunal: STF
Processo: RE 114703
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 125, I) INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO,
ANTE A PRECLUSAO OPERADA PELO DESPACHO QUE INDEFERIU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DISPOSITIVOS DE LEI ORDINARIA NÃO PREQUESTIONADOS.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.